Tribunal: TJSP
Processo: 1035256-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Ação de procedimento comum. Policiais militares reformados, professores em diversos cursos ministrados na Polícia Militar. Cumulação de proventos e valores percebidos como docente. Aplicação do redutor salarial levando em consideração os rendimentos cumulados. Desconto indevido. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de

Ementa:
Ação de procedimento comum. Policiais militares reformados, professores em diversos cursos ministrados na Polícia Militar. Cumulação de proventos e valores percebidos como docente. Aplicação do redutor salarial levando em consideração os rendimentos cumulados. Desconto indevido. Cumulação de cargos públicos regular e lícita. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça e no C. Superior Tribunal de Justiça. Vigência ao Tema 377/STF. Adequação do anterior julgamento. Recurso e reexame necessário desprovidos.